Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra o teor da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por inércia do autor em atender às determinações judiciais relacionadas à localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão ou em requerer a conversão do feito em execução. O recorrente sustenta a necessidade de intimação pessoal.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi fundamentada corretamente ao extinguir o processo com base no art. 485, IV, do CPC; e (ii) analisar se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.
3. A sentença de extinção do processo fundamenta-se corretamente no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por inércia do autor em atender às determinações judiciais, como a promoção da citação da parte contrária, localização do bem, ou requerimento de conversão do feito em execução.
4. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nos casos de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, sendo exigida apenas para as hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal, conforme o § 1o do mesmo artigo.
5. O princípio da instrumentalidade das formas e o dever do Judiciário de velar pela higidez do processo não eximem a parte de atender às determinações judiciais, sob pena de inviabilizar a duração razoável do processo (art. 2o do CPC).
6. A alegação do recorrente de que o direito material discutido deveria prevalecer sobre os aspectos formais do processo não se sustenta, pois a extinção decorre da ausência de cooperação do autor em promover os atos indispensáveis ao regular andamento do feito, o que prejudica a triangulação da relação processual.
7. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a resolução do feito com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, reforçando a necessidade de cumprimento das determinações judiciais para garantir o desenvolvimento válido e regular do processo.
8. Recurso CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO.